Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720882-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Negativação nos Sistemas de Proteção ao Crédito – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual se indeferiu o pleito liminar vindicado, a fim de excluir ou suspender qualquer negativação a respeito da inscrição realizada pelo agravado. Em suas razões recursais, a parte defende a inexistência do débito, o desconhecimento dos contratos e a não apresentação dos instrumentos contratuais, mesmo após o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado. Com efeito, apesar de o caso depender de formalização do contraditório a fim de se corroborar o direito vindicado pela parte autora, ora agravante, não existem motivos aptos, ao menos neste momento processual, a afastar sua pretensão, a qual é sustentada pela ausência de apresentação dos contratos objeto de negativação, mesmo após o ajuizamento de ação judicial para tanto. Demais, o risco de dano grave é evidente diante da possibilidade de negativação equivocada junto aos cadastros de proteção ao crédito, tendo a parte aduzido, inclusive, a tentativa de formalização de contrato de financiamento, o qual foi negado. Assim, em atenção ao perigo reverso presente no caso, porquanto o prejuízo da agravante com a não suspensão da negativação é deveras superior ao do agravado, o qual já teve oportunidade de apresentar os contratos cobrados, impõe-se a concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a negativação no cadastro de proteção ao crédito efetuada pelo Banco do Brasil S/A. Ao Agravado. Intime-se ao SERASA para cumprimento desta Decisão. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator